Tribunal: TJDFT
Processo: 0720925-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720925-38.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS SILVA SAMPAIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, com base no art. 10 do Código de Processo Civil, acerca da competência da Turma Cível para julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida por Juizado Especial da Fazenda Pública. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator